Tribunal: TJDFT
Processo: 0701965-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por DINATEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA contra decisão proferido pelo juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelos agravados, deferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da devedora. Tudo está a indicar que o presente recurso é manifestamente inadmissível. Inicialmente, verifica-se que o magistrado se limitou a determinou a instauração do incidente de desconsideração, todavia, o pedido recursal se refere ao mérito do incidente, ou seja, o recurso se volta contra decisão inexistente, uma vez que o mérito do referido incidente sequer foi apreciado. Advirto desde já a recorrente que opuser resistência injustificada ao andamento do processo, proceder de modo temerário, ou interpuser recurso meramente protelatório, poderá ser condenado ao pagamento de multa de até 10% do valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC. Ante o exposto, em atenção ao art. 10 do CPC, concedo aos agravantes o prazo de 05 (cinco) dias para se manifestarem a respeito. Intime-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA